Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TERCEIROS. BOLETOS. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação bancária.
7. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n. 1093697.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso conhecido e não provido.